Tribunal: TJSP
Processo: 2248068-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Contradição configurada – Obrigação de pagar reconhecida no título judicial que deve ficar limitada à data fixada na modulação de efeitos procedida pelo C. Órgão Especial na ADI n.o 2155534-15.2014.8.26.0000, e não à data do trânsito em julgado da referida ação direta, como constou – Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao

Ementa:
Embargos de Declaração – Contradição configurada – Obrigação de pagar reconhecida no título judicial que deve ficar limitada à data fixada na modulação de efeitos procedida pelo C. Órgão Especial na ADI n.o 2155534-15.2014.8.26.0000, e não à data do trânsito em julgado da referida ação direta, como constou – Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao agravo de instrumento em menor extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248068-02.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, são embargados ANDRÉA
CRISTINA DOS ANJOS RÉGIS, ELIANE ANGÉLICA SEMESSATO RUIZ DA SILVA,
DANIELA DE OLIVEIRA TAVARES, MAGALI SOARES LOPES, MARIA ODETE
FERREIRA BELLINI, PATRÍCIA ESPOLADOR BIANCHI, PATRÍCIA VIEIRA
FIGUEIREDO BRITO e ROSANGELA ROSIMARA DE SOUZA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de
instrumento em menor extensão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248068-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26.709
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 2248068-02.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Embargados:
ANDRÉA CRISTINA DOS ANJOS RÉGIS E OUTROS
Comarca/Vara: PRESIDENTE PRUDENTE / VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
DARCI LOPES BERALDO
VOTO No 26.709
Embargos de Declaração Contradição configurada Obrigação
de pagar reconhecida no título judicial que deve ficar limitada à
data fixada na modulação de efeitos procedida pelo C. Órgão
Especial na ADI n.o 2155534-15.2014.8.26.0000, e não à data do
trânsito em julgado da referida ação direta, como constou
Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar
provimento parcial ao agravo de instrumento em menor extensão.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 8/16, que acolheu os embargos opostos contra o acórdão
que deu provimento ao recurso interposto.
Alega o embargante que o acórdão padece de
contradição em relação ao marco temporal para o cumprimento do julgado e,
no mais, que a obrigação de pagar não foi objeto da decisão recorrida,
limitada ao cumprimento da obrigação de fazer.
Determinada intimação dos embargados para
manifestação, foi certificado o decurso do prazo in albis (fls. 10).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248068-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26.709
3
Há, de fato, contradição no acórdão, pois o marco
final para o cumprimento do julgado não deveria ter sido fixado como a data
do trânsito em julgado na decisão proferida na ADI, mas sim a data
determinada na decisão que modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, ou seja, 90 dias após o julgamento do dos embargos de
declaração proferidos na
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão Não ocorrência Manifestação de mero inconformismo, com
pretensão de revisão do julgado Pretensão que deve ser objeto de recurso
diverso, a outra esfera de jurisdição
Decisão que enfrenta direta e
expressamente os temas de fato e de direito suscitados Rejeição. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
MODULAÇÃO
Pedido
formulado no âmbito dos embargos de declaração
Admissibilidade

Modulação
justificável,
no
caso

Decisão
declaratória
de
inconstitucionalidade Pretensão de que a declaração produza "efeitos seis
meses após o trânsito em julgado" e alcance apenas "novas hipóteses de
enquadramento de servidores aos benefícios, mantendo-se os pagamentos
àqueles funcionários que, anteriormente à prolação do acórdão embargado
já preencheram os requisitos (então) legais para sua percepção"

Impossibilidade, seja porque excessivo o prazo requerido, seja porque não há
fazer distinção entre os servidores beneficiados e os que vierem a ser
contratados daqui para frente
Necessidade, no entanto, de garantir
segurança jurídica e de excepcional interesse social, como está na lei de
regência (Lei no 9.868, de 10/11/1999, art. 27), de tal sorte que tal se dê
decorridos 90 dias da data do julgamento dos embargos, e que os servidores
não sejam compelidos a restituir o que receberam de boa-fé desde há vários
anos
Embargos acolhidos para esse fim. Embargos de declaração
acolhidos em parte, para os fins apontados (Embargos de Declaração Cível
n.o 2155534-15.2014.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 03/08/2016; Data de Registro: 05/08/2016).
No que diz respeito à alegação de que a decisão
agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248068-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26.709
4
fazer, de maneira que a obrigação de pagar não estava abrangida na decisão,
destaco que o Juízo reconheceu a inexigibilidade do título judicial como um
todo.
Ante o exposto, o pagamento dos valores deve ficar
limitado até a data fixada na modulação de efeitos realizada pelo C. Órgão
Especial, qual seja, 90 dias após proferida a decisão, e não até a data do
trânsito em julgado, como constou.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração e, dando-lhes efeitos infringentes, dou provimento
parcial ao agravo de instrumento em menor extensão.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora